Tribunal: TJBA
Processo: 0000774-28.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000774-28.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CELESTE LOPES SANTANA E OUTROS

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 20
12
E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO MESMO ANO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUITAÇÃO DA VERBA PRETENDIDA. ÔNUS DE EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO RECLAMADO QUE PERTENCE AO ENTE ACIONADO – ART. 373, II, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000774-28.2016.8.05.0075
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
e como apelados
MARIA CELESTE LOPES SANTANA E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada, inclusive em sede de reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator